Tribunal: TJSP
Processo: 1013713-98.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência. Pretendida restituição da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor da dívida consolidada. Descabimento. Incidência das disposições da Lei no 9.514/97, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, no julgamento dos REsp's no' 1.891.498/SP e 1.894.504/SP, sob a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência. Pretendida restituição da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor da dívida consolidada. Descabimento. Incidência das disposições da Lei no 9.514/97, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, no julgamento dos REsp's no' 1.891.498/SP e 1.894.504/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.095). Consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Leilões que restaram negativos. Impossibilidade de restituição de valores, nos termos do artigo 27, §5o, da Lei no 9.514/97. Precedentes. Julgamento de improcedência que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.